Tribunal: TJMT
Processo: 1033443-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033443-07.2021.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
RECORRIDA: THAIS GARCEZ DA LUZ AGUILA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS. SERVIDOR ESTADUAL INGRESSO APÓS A EC No 41/2003. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF AO REGIME ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pelo Mato Grosso Previdência – MT PREV contra sentença que determinou a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre gratificação do art. 15 da LC 550/2014, adicional de insalubridade e função comissionada, percebidos por servidora estadual. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos da inicial. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre vantagens pecuniárias temporárias recebidas por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/2003; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 149, § 1o, confere aos entes federativos competência para instituir contribuições destinadas ao custeio do regime próprio de previdência dos seus servidores públicos, permitindo a fixação de alíquotas e definição da base de cálculo conforme a legislação local.
4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a LCE no 202/2004 determina a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração total dos servidores ativos, compreendendo vencimento e vantagens pecuniárias permanentes e temporárias. O Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (LCE no 04/90) também adota essa definição de remuneração em seu art. 57.
5. A Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e a Nota Técnica no 07/2020 do MT-PREV preveem expressamente que as verbas transitórias integram a base de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores que ingressaram após 01/01/2004, conforme o art. 26 da EC no 103/2019.
6. O Tema 163 do STF, que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos no regime federal, não se aplica automaticamente ao regime estadual mato-grossense, cujas normas locais incluem expressamente tais verbas na base contributiva e nos cálculos de aposentadoria.
7. O TJMT, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1002231-36.2019.8.11.0001 e no IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6), firmou jurisprudência no sentido de que a contribuição previdenciária é devida sobre vantagens temporárias para servidores estaduais que ingressaram após a EC no 41/2003, e que é indevida a restituição de valores descontados nos cinco anos anteriores à ação.
8. No caso concreto, comprovado o ingresso da parte autora no serviço público após a EC no 41/2003, incide sobre sua remuneração a contribuição previdenciária, abrangendo inclusive as parcelas temporárias impugnadas na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contribuição previdenciária dos servidores estaduais que ingressaram após a EC no 41/2003 incide sobre a totalidade da remuneração, incluindo vantagens pecuniárias temporárias, pois estas integram a base de cálculo da aposentadoria. 2. O entendimento firmado no Tema 163 do STF, aplicável ao regime federal, não se estende automaticamente aos regimes estaduais com regramento próprio. 3. É indevida a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC no 41/2003; EC no 103/2019; LCE no 202/2004, art. 2o; LCE no 04/1990, art. 57; EC Estadual no 92/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033443-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), THAIS GARCEZ DA LUZ AGUILA - CPF: 698.197.501-72 (RECORRIDO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025